Tribunal: TJDFT
Processo: 0724563-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724563-16.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PAULO SARKIS ANTONIO, LUCIMAR DA COSTA BARROS ANTONIO, PAULO SARKIS ANTONIO FILHO, PEDRO DA COSTA BARROS ANTONIO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., PAULO SARKIS ANTONIO, LUCIMAR DA COSTA BARROS ANTONIO, PAULO SARKIS ANTONIO FILHO e PEDRO DA COSTA BARROS ANTONIO interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 27744696, págs. 2/4), que, nos embargos à execução apresentados contra BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Vistos etc. Gratuidade de Justiça Pelo que observo dos autos, a decisão de ID 44372451 padece de equívoco ao considerar os embargantes beneficiários da gratuidade de justiça. Revendo todas as decisões até agora proferidas nestes Embargos é perceptível que não houve, até o presente momento, qualquer decisão judicial deferindo aos embargantes tal benesse. Segundo percebo, após o ajuizamento dos embargos contendo pedido de gratuidade de justiça, sobreveio a decisão de ID 29709717, determinando dentre outras emendas "a - comprovar que preenche os requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça, na forma do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, instruindo o pleito com comprovantes de rendimentos ou declaração de imposto de renda e/ou balanço patrimonial, anexando, conforme o caso, cópia de extratos de contas e investimentos e de faturas de cartões de crédito ou, alternativamente, recolher as custas processuais iniciais;". Ocorre que os embargantes não atenderam à ordem do Juízo, limitando a afirmar que a empresa estaria à beira da falência, sem nada informar sobre os demais embargantes, pessoas naturais. Houve claro desatendimento à determinação judicial, deixando os embargantes de apresentar provas de que carecessem realmente de recursos financeiros para custear as despesas processuais. No caso, é evidente que não se enquadram os embargantes como beneficiários da justiça gratuidade. Deferir o benefício seria fechar os olhos para o que já consta destes autos e da execução correlata: a cobrança de dívida resultante de empréstimo no valor superior a R$ 489.812,15. Assim, existem claros indícios de fortuna e se mostra lícito ao magistrado perquirir acerca da presença dos requisitos legais para a concessão do benefício, já que as despesas do processo são custeadas pelo erário. Os embargantes, todavia, deixaram de apresentar provas de que realmente carecem de recursos financeiros para custear o processo. No tocante à pessoa jurídica, com maior razão o pedido não se mostra cabível, já que não milita em seu favor qualquer presunção de veracidade da afirmação de que é hipossuficiente, carendo de demonstrar, sempre, tal situação, conforme majoritária e pacífica jurisprudência. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA PARA PESSOA JURÍDICA É EXCEÇÃO E SÓ DEVE OCORRER MEDIANTE PROVA INCONTESTE. No caso dos autos, os documentos acostados pela parte agravante não demonstram a necessidade alegada, devendo ser mantida a decisão recorrida, na medida em que, em se tratando de pessoa jurídica, a prova de necessidade deve ser inequívoca. Agravo de instrumento improvido. (Agravo de Instrumento No 70065186215, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 12/08/2015).(TJ-RS - AI: 70065186215 RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Data de Julgamento: 12/08/2015, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/08/2015) Posto isso, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e concedo aos embargantes o prazo de 15 (quinze) dias para juntar comprovação do recolhimento/depósito: a) das custas de ingresso; b) da despesa com perito no valor indicado na decisão de ID 44372451, qual seja, R$ 1.319,58 (um mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos). Valor da Causa Segundo observo, os Embargantes atribuíram aos Embargos o singelo valor de cem reais, sob o argumento de que nada devem ao banco. No id 34308784, houve impugnação ao valor da causa, tendo o embargado requerido que seja ele ajustado à natureza do pedido e à realidade da demanda. O valor da causa, segundo doutrina e jurisprudência, pode até mesmo ser alterado para corresponder ao que determina a lei processual. No presente caso, é evidente que o valor atríbudo à causa pelos embargantes não reflete a real dimensão econômica do processo. Postularam eles, aliás, dentre outros pleitos, a extinção da execução, de forma que o proveito econômico que pretendem coincide com o montante do débito exequendo, não podendo ser outro o valor a ser atribuído à presente causa. Por esta razão, acolho a impugnação e altero o valor da causa para R$ 489.812,15 (quatrocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e doze reais e quinze centavos). ANOTE-SE na autuação. Deverão os embargantes, no recolhimento das custas, observar o valor da causa ora fixado. Oficie-se em atenção ao expediente de Id retro, solicitando seja arquivado o pedido de pagamento. Transcorrido o prazo, venham os autos conclusos para decisão.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, do CPC dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei”. Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural”. A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]”. Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Da análise dos autos, verifica-se que os agravantes-embargantes requereram a gratuidade de justiça na petição inicial dos embargos à execução (id. 27744699, pág. 19), mas, intimados (id. 27744699, pág. 50), não comprovaram a alegada hipossuficiência financeira. Assim, embora o processo tenha tramitado como se beneficiários fossem da gratuidade de justiça (id. 27744699, págs. 160, 204, 206 e 278), é certo que não houve deferimento anterior por parte do Juízo a quo, o que exclui a alegação de que o benefício foi revogado pela r. decisão agravada. Por outro lado, constata-se da cédula de crédito bancário objeto da execução de título extrajudicial que a agravante-embargante Rio Amazonas obteve empréstimo no valor de R$ 250.000,00 em 08/04/2015 e que os demais agravantes-embargantes demonstraram condições econômicas para avalizarem o negócio jurídico (id. 27744699, págs. 80/9), circunstância que não é condizente com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-embargado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 30 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora